Tribunal: TJDFT
Processo: 0723066-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em fase de cumprimento de sentença, reconheceu a ocorrência de fraude à execução na alienação de imóvel do devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se a alienação do imóvel realizada em 2022 configura fraude à execução e se há elementos que afastem a má-fé do adquirente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 792, IV, do CPC considera fraude à execução a alienação de bem quando, ao tempo da transação, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência.
4. No caso em exame, a escritura pública de cessão de direitos foi lavrada quando já tramitava ação executiva contra os alienantes, com fase coercitiva deflagrada.
5. A alegação de desconhecimento da cláusula de indisponibilidade não afasta a presunção de má-fé, diante da expressa menção na escritura pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.
Tese de julgamento: “1. A alienação de bem imóvel após a citação válida em ação capaz de reduzir o devedor à insolvência configura fraude à execução, nos termos do art. 792, IV, do CPC. 2. O adquirente de imóvel não registrado tem o ônus de demonstrar que agiu com cautela na aquisição, não se eximindo das evidências de má-fé com a mera alegação de desconhecimento da cláusula de indisponibilidade constante do contrato.”
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 792, IV, e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 375.